Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710973-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA LEIA GONCALVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por MARIA LEIA GONÇALVES DIAS em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo réu. Consta da r. decisão agravada (ID 15866029): 1. Passo ao saneamento e organização do feito. Da impugnação à gratuidade de justiça. A impugnação à gratuidade de justiça não merece sequer análise, pois a parte recolheu as custas judiciais e não houve deferimento do benefício nos autos. Da impugnação ao valor da causa. A preliminar de incorreção 1. do valor da causa não merece ser acolhida, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela requerente, apurado com base em laudo técnico contábil. Afasto, portanto, a impugnação. Da preliminar de falta de interesse de agir. A prestação jurisdicional buscada é necessária para tutelar a situação jurídica da autora. Além disso, o acesso ao bem da vida, por meio da atividade jurisdicional, é útil à autora, uma vez que as partes não transacionaram sobre o objeto da demanda. Por fim, o procedimento adotado é adequado à finalidade buscada. Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida. Da preliminar de chamamento da União. O pedido do requerido de chamamento da União ao processo não merece ser acolhido, pois não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 130 do CPC, não sendo o caso de responsabilidade solidária entre a União e o BB. Rejeito a preliminar. Da preliminar de incompetência absoluta. Quanto à alegação de incompetência absoluta, entendo que competência a para processar e julgar o presente feito é deste Juízo, já que não houve a inclusão da União no polo passivo, de maneira que nada há a ser corrigido nesse ponto. Rejeito, portanto, a preliminar. Da prejudicial de mérito de prescrição. No caso dos autos, inexiste prescrição, já que a prescrição para cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos, conforme entendimento pacífico do STJ, e o início do prazo prescricional ocorre quando do saque das quantias pela parte autora, que é o momento em que a parte tem conhecimento de eventuais desfalques de valores (teoria da actio nata). Destarte, rejeito a prejudicial de mérito. Da PROVA 2. Defiro a produção da prova pericial requerida pelo réu. Para o trabalho, nomeio como "expert" a contadora ANA MAURA DIAS MACHADO, e-mail: anamaura.dm@gmail.com. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do NCPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do NCPC). Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para sentença. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. Observe a perita que deverá responder as indagações do Juízo que se encontram ao final da decisão. Autorizo, desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. QUESITOS DO JUÍZO: i -Conforme previsto na legislação, optou o Conselho Diretor do Fundo por aplicar, a partir de julho de1987, aOTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior - para correção do saldo do PIS PASEP.A partir de outubro de1987, aResolução BACEN n. 1.396, de22/09/87, determinou a atualização do saldo do PIS- PASEP somente pela OTN. A partir de janeiro de1989, aLei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinou a utilização do IPC (Índice de Preços ao Consumidor). A partir de julho/89, com o advento da Lei n. 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional). A partir de fevereiro de1991, aLei n. 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial). A partir de dezembro de 1994 até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96. O fator de redução é disciplinado pela Resolução no 2.131/94 do Conselho Monetário Nacional - CMN, que prevê existência de atualização monetária apenas quando a TJLP estiver acima de 6% a.a., sendo o fator de redução os próprios 6%. Os juros são de 3% anuais. ii - Ademais, conforme extratos anexados pela parte autora, observo que foram pagos valores diretamente em sua folha de pagamento ou diretamente em sua conta bancária, pagamentos esses sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTOS C/C". iii - Considerando o exposto acima, sem prejuízo da obrigação de responder aos quesitos das partes e que indique as conclusões de acordo com o que entender cabível, traga o perito os cálculos utilizando os parâmetros referidos no item i, bem como abatendo os valores que recebeu o autor nos termos do item ii. 3. Por fim, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada após a manifestação das partes sobre a prova pericial contábil. O recorrente, em seus fundamentos, suscita ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, prescrição da pretensão de cobrança da correção monetária sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento, para que sejam acolhidas as questões preliminares arguídas. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso versa sobre decisão de mérito, matéria passível de desafiar agravo de instrumento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer que, quando o magistrado decide a respeito da prescrição ou decadência, reconhecendo ou rejeitando a sua ocorrência, haverá decisão de mérito, conforme precedente da lavra do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1.772.839: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) À vista da citada norma processual, bem como do entendimento assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), admissível a interposição de agravo de instrumento para a discussão de tal matéria. Entretanto, quanto aos pedidos de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de reconhecimento da impossibilidade de inversão do ônus da prova, verifico que tais pleitos excedem as matérias apreciadas pelo Juízo de origem, haja vista que não foram contempladas na decisão recorrida. A presente espécie recursal não se erige como via adequada para atender à pretensão da parte, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em relação à alegação recursal acerca da ilegitimidade passiva do agravante, razão não lhe assiste. Consabido que a legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial. Sobre o tema, transcrevo lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. (...) Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito. (In Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.139.) Segundo a narrativa da postulante, percebe-se que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. O objetivo da parte autora com esta ação consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP, daí porque foi corretamente dirigida contra o administrador do Programa. Acerca da prescrição, esta egrégia Turma tem firmado entendimento no sentido de tratar-se de prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, consoante se vê da ementas abaixo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇAO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. REALIZAÇÃO DE DÉBITOS. REPASSE ANUAL DE RENDIMENTOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇAO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S/A. INCONSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. 1. Tendo em vista que o banco réu, na Apelação Cível interposta, arguiu questões preliminares e impugnou os fundamentos da r. sentença quanto ao mérito da causa, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso 2. Compete à Justiça Estadual julgar as causas envolvendo a atuação do Banco do Brasil S/A na qualidade de administrador de contas vinculadas ao PASEP. 3. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. 4. Verificado que o banco réu deixou de demonstrar que não subsiste a incapacidade financeira alegada pela parte autora, não há razão para que seja revogada a concessão da gratuidade de justiça. 5. Para fins de pretensão de indenização baseada em falha na gestão de depósitos realizados em conta individual vinculada ao PASEP, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o titular tomou conhecimento da movimentação financeira realizada. 6. Os débitos realizados sob a rubrica de "PGTO RENDIMENTO FOPAG", referem-se ao repasse, em folha de pagamento, dos rendimentos do saldo existente na conta vinculada ao PASEP, de modo que incumbe à autora demonstrar que os valores registrados não foram efetivamente repassados. 7. Deixando a autora de demonstrar que os valores descontados em sua conta vinculada ao PASEP a título de "PGTO RENDIMENTO FOPAG" não foram repassados na folha de pagamento, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, baseado na tese de desfalque cometido pelo Banco do Brasil S/A. 8. De acordo com o artigo 8o, inciso II, alíneas "a" e "b", do Decreto no 4.751/2003, compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, "calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes" e "calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais". 9. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define quais índices de correção devem ser aplicados aos depósitos existentes nas contas vinculadas ao referido programa, razão pela qual não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais, em montante apurado com base em índices de juros remuneratórios e de correção monetária diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 10. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. (Acórdão 1244147, 07013598120198070009, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 3/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. Afastada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelo Réu em ambas as instâncias. 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 3. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 4. O objeto do processo originário está vinculado ao Banco do Brasil S/A, a quem incumbe gerenciar e atualizar o montante consignado, o que inviabiliza a denunciação à lide da União e, em consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O recurso viola o princípio da dialeticidade, pois não deduz argumentos jurídicos hábeis específicos ao acolhimento das preliminares de interesse de agir e de inépcia da inicial. 6. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 7. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 8. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 9. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus do Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 10. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pelo Autor para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 11. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 12. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 13. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos material e moral formulado na demanda. 14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Preliminares rejeitadas, pedidos improcedentes. (Acórdão 1246291, 07094923320198070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 18.6.2018 e ajuizou esta demanda em 6.1.2020. Como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. Por isso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional dar-se-á quando da ocorrência de um desses momentos. Não tendo havido saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 18.6.2018, é a partir desta data que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Assim, perfilhando com a jurisprudência desta Turma, note-se que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram 10 (dez) anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, ausentes ambos os requisitos legais cumulativos, deve ser indeferida a medida liminar. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador